Tribunal: TJSP
Processo: 1073078-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde individual, antigo, não adaptado à Lei 9656/98. Declaratória de nulidade de cláusula de reajuste por faixa etária. Reajustes anuais acima dos índices divulgados pela ANS. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
1.Contrato antigo e não adaptado. Inaplicadabilidade da Lei 9656/98. Entendimento STF na ADI 1931. Reajuste anual aprovado previamente pela ANS,

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde individual, antigo, não adaptado à Lei 9656/98. Declaratória de nulidade de cláusula de reajuste por faixa etária. Reajustes anuais acima dos índices divulgados pela ANS. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
1.Contrato antigo e não adaptado. Inaplicadabilidade da Lei 9656/98. Entendimento STF na ADI 1931. Reajuste anual aprovado previamente pela ANS, conforme termo de compromisso firmado entre a autarquia e a operadora, para reajuste de planos antigos. Reajustes não estão vinculados aos índices gerais divulgados pela ANS, aplicáveis estes somente a contratos firmados após a vigência da Lei 9656/98.
2.Reajuste por faixa etária. Tese definida pelo C. STJ, no âmbito do REsp 1.568.244/RJ. Aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Norma regulamentadora faz referência ao disposto no art. 35-E, da Lei 9656/98. Dispositivo declarado inconstitucional pelo STF.
3.Laudo pericial demonstra que havia base atuarial para os reajustes aplicados até 71 anos. Reajustes a partir de 72 anos. Onerosidade excessiva. Ausência de bases atuariais para comprovar a necessidade desses reajustes, renovados em curto período de tempo. Ônus do fornecedor. Reajuste caracteriza conduta discriminatória, exigindo vantagem manifestamente excessiva do consumidor, em violação ao art. 39, IV, V e X do Código de Defesa do Consumidor. Conduta da ré em desacordo com as normas que regem a boa-fé, função social do contrato e onerosidade excessiva. Inteligência dos arts. 421, 422, 478, 479 e 480 CC. Sentença mantida.
Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073078-40.2019.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelada/apelante
SILVIA REGINA MOREIRA SANTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073078-40.2019.8.26.0100 -Voto no 27841 - G
2
VOTO No 27841
APELAÇÃO CÍVEL no 1073078-40.2019.8.26.0100
APELANTE/APELADO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE
APELADO/APELANTE: SILVIA REGINA MOREIRA SANTIN
COMARCA: SÃO PAULO (F.R.PINHEIROS)
JUIZ (A): ANDREA FERRAZ MUSA
Apelação cível. Plano de saúde individual, antigo, não adaptado à
Lei 9656/98. Declaratória de nulidade de cláusula de reajuste por
faixa etária. Reajustes anuais acima dos índices divulgados pela
ANS. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
1.Contrato antigo e não adaptado. Inaplicadabilidade da Lei
9656/98. Entendimento STF na ADI 1931. Reajuste anual
aprovado
previamente
pela
ANS,
conforme
termo
de
compromisso firmado entre a autarquia e a operadora, para
reajuste de planos antigos. Reajustes não estão vinculados aos
índices gerais divulgados pela ANS, aplicáveis estes somente a
contratos firmados após a vigência da Lei 9656/98.
2.Reajuste por faixa etária. Tese definida pelo C. STJ, no âmbito
do REsp 1.568.244/RJ. Aos seguros e planos de saúde firmados
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. Norma regulamentadora faz
referência ao disposto no art. 35-E, da Lei 9656/98. Dispositivo
declarado inconstitucional pelo STF.
3.Laudo pericial demonstra que havia base atuarial para os
reajustes aplicados até 71 anos. Reajustes a partir de 72 anos.
Onerosidade excessiva. Ausência de bases atuariais para
comprovar a necessidade desses reajustes, renovados em curto
período de tempo. Ônus do fornecedor. Reajuste caracteriza
conduta discriminatória, exigindo vantagem manifestamente
excessiva do consumidor, em violação ao art. 39, IV, V e X do
Código de Defesa do Consumidor. Conduta da ré em desacordo
com as normas que regem a boa-fé, função social do contrato e
onerosidade excessiva. Inteligência dos arts. 421, 422, 478, 479 e
480 CC. Sentença mantida.
Apelações não providas.
Vistos.
Trata-se de ação movida por usuária de plano de saúde
antigo individual não adaptado, sob alegação de excesso dos reajustes anuais,
aplicados acima do índice divulgado pela ANS, bem como abusividade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073078-40.2019.8.26.0100 -Voto no 27841 - G
3
reajustes por faixa etária, pleiteia devolução de valores pagos a maior.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, pra
declarar a nulidade da cláusula 16.3 do contrato firmado entre as partes, a qual
prevê que a partir do mês em que a segurada venha a completar 72 anos de
idade, o seu plano passará a ter aumentos anuais cumulativos de 5%. Em face
da sucumbência mínima da ré, a autora foi condenada a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da causa.
Apela a ré, alegando que, conforme entendimento pacificado
pelo STJ, em contratos antigos e não adaptados, deve prevalecer o contrato,
desde que não haja abusividade do ponto de vista da legislação consumerista.
No caso, a cláusula é clara, não houve violação ao dever de informação, bem
como não há qualquer abusividade, portanto está de acordo com os arts. 6o, 39,
V, 51, 54, §4o do CDC. Os reajustes tem como objetivo manter o equilíbrio
financeiro. O contrato foi previamente aprovado pelo órgão federal fiscalizador. A
súmula normativa no03 de 21 de setembro de 2001 dispõe que a ANS deve
analisar previamente a validade formal da cláusula. Não há aleatoriedade,
conforme comprovado pela notas técnicas juntadas aos autos.
Apela também a autora, alegando que a cláusula de reajuste
por faixa etária é nula, porque viola o Estatuto do Idoso e o art. 15, da Lei
9656/98. Além disso, não tem base atuarial e acarreta aumento abusivo da
mensalidade. Quanto aos reajustes anuais, a ré não apresentou qualquer
justificativa para que tivessem ocorrido acima dos índices divulgados pela ANS.
Pede a reconhecimento de nulidade dos reajustes por faixa etária e do excesso
dos reajustes anuais acima do teto da ANS, com repetição dos valores pagos a
maior. Subsidiariamente, que os reajustes por faixa etária sejam substituídos pela
média dos índices para as outras faixas etárias, ou seja, 39,19%.
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
com
oferecimento de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
É dos autos que as partes firmaram contrato de seguro
saúde individual em 24.03.1998, que prevê reajustes por faixa etária na cláusula
15, bem como reajustes anuais a partir dos 72 anos na cláusula 16.3 (fls. 30 e
31). Além disso, o contrato prevê que o cálculo das mensalidades se dá por meio
da Unidade de Serviço, que deve ser reajustada segundo a variação dos custos
médico-hospitalares, a ser apurada segundo fórmula prevista na cláusula 17.
Inicialmente, é preciso anotar que a Lei 9656/98 é
inaplicável a contratos antigos e não adaptados, entendimento já sedimentado
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1931, relatoria Min. Marco
Aurélio:"...a norma constitucional impede a retroatividade da lei nova em face do
ato jurídico perfeito, que, por não poder ser modificado retroativamente, tem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073078-40.2019.8.26.0100 -Voto no 27841 - G
4
seus efeitos futuros resguardados da aplicação dessa lei".
Em suma, a Corte Suprema definiu que "Os planos de
saúde submetem-se aos ditantes constitucionais, à legislação da época em que
contratados e às clausulas deles constantes".
Assim sendo, não há que se falar em violação ao art. 15, da
Lei 9656/98, quanto aos reajustes por faixa etária aplicados à mensalidade da
autora, após completar 60 anos.
Além disso, em princípio, não há impedimento para que a
variação dos custos médicos e hospitalares seja utilizada como critério de
reajuste. De qualquer forma, os reajustes anuais dos planos antigos da Sul
América são realizados mediante aprovação prévia da ANS, tendo em vista que a
operadora firmou Termo de Compromisso com a Agência Nacional de Saúde
(ANS). Assim sendo, os índices eram de conhecimento público, com presunção
de legalidade, visto que já inspecionados pela Agência Reguladora. Essa
presunção não foi afastada por qualquer prova produzida neste processo.
Como bem ressaltado na sentença, o reajuste anual dos
planos antigos não está limitado aos índices divulgados pela ANS, visto que esse
índice é aplicado somente aos contratos celebrados após a vigência da Lei
9656/98. Os contratos antigos estão submetidos ao índice de reajuste anual
aprovado conforme termo de compromisso específico firmado entre cada
operadora e a ANS1. Como no presente caso não consta que esses índices
tenham sido desobedecidos, não há que se falar em repetição de indébito.
Quanto aos reajustes por faixa etária, a Corte Superior
firmou entendimento acerca da dos reajustes, em julgamento de recurso repetitivo
(REsp 1.568.244), segundo o qual contratos de plano de saúde individual podem
ser reajustados por faixa etária, mesmo após o advento do Estatuto do Idoso,
desde que observados alguns parâmetros. Veja-se:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso.
O julgado ainda estipula parâmetros específicos para cada
tipo de contrato, a fim de facilitar a análise de possíveis abusividades:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros
e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto
à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
1 http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/716-reajuste-autorizado-as-
operadoras-que-assinaram-termo-de-compromisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073078-40.2019.8.26.0100 -Voto no 27841 - G
5
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999
e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução
CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos
maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou
seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser
superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
O caso dos autos refere-se à primeira hipótese, já que o
contrato é anterior à Lei 9656/98, não adaptado. Assim sendo, eventual
abusividade dos reajustes deve ser aferida à luz do Código de Defesa do
Consumidor e das diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, que dispõe:
RESOLVE adotar, por interpretação unânime da Diretoria Colegiada, o
seguinte entendimento, registrando-se que a análise prévia pela ANS
restringe-se à validade formal da cláusula e não quanto ao percentual de
reajuste do contrato:
1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária
nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas
de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais
informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de
variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1o do art 35- E, da Lei
no 9.656, de 1998;
2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará referência às
tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se limitar aos
contratos vinculados aos planos que as adotaram;
3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado e os
percentuais a serem aplicados;
4. Considerando a legislação específica para as sociedades seguradoras,
nos casos em que as cláusulas de variação de faixa etária dos contratos
já tenham sido submetidas à SUSEP antes da edição da Medida
Provisória no 1.908-18, de 1999, a ANS dispensará o seguinte
tratamento:
a. Seguradoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que
não tenha havido restrição da SUSEP quanto às condições contratuais e
Notas Técnicas;
b. Operadoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que
tenha havido aprovação expressa pela SUSEP.
A norma regulamentadora faz referência ao art. 35-E, da lei
9656/98. Entretanto, referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1931. Consequentemente, a
resolução Normativa 03/01 da ANS perdeu a função de guiar a análise da
validade formal da cláusula de reajuste. De qualquer forma, a análise prévia da
ANS era restrita à validade formal da cláusula, não quanto a eventual abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073078-40.2019.8.26.0100 -Voto no 27841 - G
6
do percentual de reajuste em concreto.
Assim, resta analisar se o caso dos autos não apresenta
"percentuais desarrazoados que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".
Sabe-se que os contratos plano de saúde possuem natureza
bilateral, onerosa e aleatória, tendo como elemento essencial o risco,
acontecimento incerto e independente da vontade das partes. A necessidade de
utilização dos serviços estipulados no contrato pode ou não ocorrer. É de sua
essência a variação da rentabilidade. Como consequência da previsibilidade da
variação, estipulam-se meios para manter o equilíbrio do contrato e os reajustes
periódicos são o principal deles.
Tratando-se de contrato de adesão em relação de consumo,
caberia ao fornecedor apresentar as bases atuariais que justificariam os reajustes
aplicados.
No caso, segundo perícia realizada, os reajustes aplicados
até 71 anos tem base atuarial (fl. 609). Desse modo, em relação a esses
reajustes, a ré desincumbiu-se do ônus de comprovar a regularidade índices
aplicados.
O pedido subsidiário formulado pela autora, de adoção da
média dos reajustes para outras faixas etárias, não pode ser acolhido. Em
princípio, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido. Apenas as
cláusulas abusivas podem ser afastadas pelo Judiciário. Não é o que ocorre.
Como já dito, a ré comprovou as bases atuariais dos reajustes por faixa etária até
os 71 anos.
O mesmo não ocorre com os reajustes previstos a partir dos
72 anos. O perito informa que não há base atuarial para os mesmos.
Não se mostra razoável reajustes anuais de 5%, na fase da
relação contratual em que as mensalidades estão sabidamente elevadas, pois
sofreram vários reajustes ao longo dos anos. Esses reajustes, embora em
percentual aparentemente singelo, acarretam substancioso aumento na
mensalidade, na fase mais vulnerável da vida, quando, em razão da idade, o
consumidor teria dificuldades para migrar de plano.
A concentração do reajustes na terceira idade, em valor tão
elevado, denota intenção de dificultar a continuidade do contrato, no momento em
que o consumidor demonstra mais necessidade.
Sem a devida comprovação, o reajuste caracteriza conduta
discriminatória, exigindo vantagem manifestamente excessiva do consumidor, em
violação ao art. 39, IV, V e X do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073078-40.2019.8.26.0100 -Voto no 27841 - G
7
Os princípios e normas que regem o Direito Civil também
amparam o reconhecimento da nulidade dos reajustes a partir dos 72 anos,
notadamente a função social do contrato, boa-fé contratual e vedação à
onerosidade excessiva, inseridos nos artigos 421, 422, 478, 479 e 480, do Código
Civil:
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da
função social do contrato.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão
do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boafé.
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da
citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar
eqüitativamente as condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das
partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado
o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.
Na opinião abalizada de MARIA HELENA DINIZ, em "Curso
de Direito Civil Brasileiro", 3o volume, 18a edição, 2003, Editora Saraiva, pág. 38:
"5o) da boa-fé, intimamente ligado não só à interpretação do contrato
pois, segundo ele, o sentido literal da linguagem não deverá prevalecer
sobre a intenção inserida da declaração de vontade das partes mas
também ao interesse social de segurança das relações jurídicas, uma
vez que as partes deverão agir com lealdade e confiança recíprocas, isto
é, proceder com boa-fé".
A respeito da função social dos planos de saúde, em julgado
desta Corte de Justiça, prevaleceu o entendimento de que: "quem pretende exercer a
prestação de serviços de saúde deve estar consciente de que o seu legítimo direito ao lucro disso
decorrente há de ser exercido em consonância com os valores de proteção da vida humana
saudável, fim ao qual se subordina a própria ordem econômica".
Nesse mesmo sentido, é o posicionamento de CAIO MÁRIO
DA SILVA PEREIRA, em "Obrigações e Contratos Pareceres de acordo com o
Código Civil de 2002", Editora Forense, 1a edição, 2011, pág. 207:
"Ninguém estipula um negócio bilateral, para atrair a outra parte a uma
armadilha. (...) o conceito de boa-fé, embora flexível, pode ser dominada
por uma regulamentação pragmática, a dizer que o espírito da
declaração deve preponderar sobre a letra da cláusula; a vontade efetivar
predomina sobre o formalismo; o direito repousa antes na realidade do
que nas palavras (DE PAGE, Traité Elémentaire de Droit Civil Belge, v. II,
n. 468). Tendo as partes contratado para cumprir (este é o 'espírito da
declaração'), a execução do ajuste é o objetivo protegido pela boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073078-40.2019.8.26.0100 -Voto no 27841 - G
8
(Treu und Glauben)".
Assim sendo, é mesmo de se reconhecer a ilegalidade e
abusividade dos reajustes por faixa etária, aplicados a partir dos 72 anos.
Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em decorrência do disposto no art. 85, §11, CPC/2015, a
verba honorária é majorada para 20% do valor atualizado da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)